Tribunal: TJMT
Processo: 1010269-77.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010269-77.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JOSIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 002.697.311-13 (EMBARGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. seguro obrigatório dpvat. alegação de omissão. embriaguez do condutor. agravamento intencional do risco. art. 762 do cc. ausência de prova do nexo causal. rediscussão do mérito. inviabilidade. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, afastando a tese de exclusão de cobertura fundada na alegada embriaguez do condutor. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 762 do CC e requer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a exclusão da cobertura securitária por agravamento intencional do risco, em razão de suposta condução de veículo sob efeito de álcool.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia ao concluir que a embriaguez do condutor, desacompanhada de prova de que tenha sido causa determinante do acidente, não configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura do seguro DPVAT.

5. A exclusão da cobertura securitária exige prova do nexo causal entre o estado etílico e a ocorrência do sinistro, ônus que incumbe à seguradora e que não se satisfaz com meros indícios constantes de documentos unilaterais.

6. A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A embriaguez do condutor, por si só, não exclui a cobertura do seguro DPVAT, sendo necessária prova de que o estado etílico constituiu causa determinante do acidente.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 762; CDC, art. 4o, III; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.305.839/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.09.2016; STJ, AgRg no AREsp 230.983/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra o acordão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1010269-77.2023.8.11.0007), ajuizada por JOSIMAR ALVES DOS SANTOS em desfavor da embargante, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo, no entanto, a condenação ao pagamento da indenização securitária, afastando a tese de exclusão de cobertura por embriaguez do condutor (Id. no 345047366).

Nos aclaratórios, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega que o acórdão deixou de se manifestar acerca da incidência do art. 762 do Código Civil, defendendo que o acidente teria ocorrido em contexto de agravamento intencional do risco, uma vez que o autor conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, circunstância tipificada pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afastaria a cobertura securitária.

Aduz, ainda, que o julgado não analisou a distinção entre a natureza social do seguro DPVAT e as hipóteses em que o próprio beneficiário pratica ato ilícito doloso, sustentando a necessidade de manifestação expressa sobre o tema.

Requer, pois, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com o prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Id. no 347782879).

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. no 350941377).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise da tese de exclusão de cobertura por ato ilícito doloso (embriaguez), com fulcro no artigo 762 do Código Civil, e necessidade de prequestionamento.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) diasúteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípuaésanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni“énecessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidadeécorrigir defeitos–omissão, contradição, obscuridade e erros materiais–do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição,àsemelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafoúnico do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosédado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9°e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489,§§1°e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão–e não no julgamento nela exprimido.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não aplicar o artigo 762 do Código Civil, sob o argumento de que a embriaguez ao volante configura ato doloso (dolo eventual) e ilícito penal, o que excluiria o direito à indenização.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo que a conduta do segurado, embora possa caracterizar culpa grave, não se enquadra como dolo apto a afastar o dever de indenizar no âmbito do seguro DPVAT.

A decisão colegiada encontra-se em consonância com os princípios que regem a matéria, sobretudo por se tratar de relação de consumo, informada pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato, nos termos do art. 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese central adotada no acórdão — no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não exonera a seguradora do dever de indenizar — fundamenta-se na premissa de que a perda da cobertura securitária depende da demonstração de que o agravamento do risco foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, ônus que incumbe à seguradora e do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a mera menção a hálito etílico em boletim de ocorrência ou em outros documentos produzidos unilateralmente não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, nem a embriaguez em grau capaz de alterar a capacidade psicomotora, tampouco — e principalmente — o nexo de causalidade direto e determinante entre tal estado e o acidente.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se tão somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1305839/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 20/10/2016)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a embriaguez do segurado, por si só, não exonera a seguradora do dever de indenizar, visto que a perda da cobertura fica condicionada à constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. 2. Se o juízo de origem, com base nos elementos dos autos, reconheceu não ser possível concluir que o estado etílico do segurado foi a causa do acidente, inviável o recurso especial, cujas razões impõem o reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 230983 MG 2012/0194550-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).”

Desse modo, o acórdão não incorreu em omissão. Ao contrário, decidiu a controvérsia com base em fundamentos sólidos e alinhados à jurisprudência superior, apenas adotando conclusão diversa da pretendida pela embargante.

A tentativa de rediscutir a matéria sob o pretexto de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que a exigência legal consiste na efetiva discussão da tese jurídica, o que ocorreu no presente caso. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagrou o chamado prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.

Assim, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026